Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-31.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005199-31.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 032.896.162-07 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1005199-31.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA

Recorrido(s):

IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL (R$ 50.000,00) – INADIMISSIBILIDADE – RITO INCOMPATÍVEL – VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II, CPC/2015 – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, superior ao teto dos juizados especiais.

Ora, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/2015, o valor à ser atribuído à causa é o valor do negócio jurídico ora questionado, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), somados aos valores das demais pretensões da parte autora, o que extrapola o valor de alçada previsto em lei e torna incompetente o juízo para apreciar e julgar a causa.

Saliento que, em que pese as razões do Recorrente, a pretensão de rescisão contratual, sem quaisquer embargos ao disposto no artigo supra, corresponderá ao valor do contrato, sendo somente admitida a estipulação da parte controvertida, quando o que se discute envolve apenas certas obrigações contratuais e não a integralidade do contrato como na rescisão.

Assim, escorreita a sentença de extinção, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020